Tribunal: CARF
Processo: 18239.005371/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005371/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SILVIO FONTES FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005371/2008-15
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005371/2008-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/09), emitida em nome
do contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, tendo sido apurado IR suplementar no valor de R$ 7.459,18,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, glosa do valor de R$ 34.840,00 e Dedução
Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 1.430,00.
O Contribuinte apresentou a impugnação de fl. 03 na qual afirma que está apresentando
a sentença do acordo homologado judicialmente para comprovar a dedutibilidade da
pensão alimentícia e anexa cópia das despesas médicas comprovadas.
Tendo em vista o disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/10, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela autoridade lançadora,
sendo lavrados Termo Circunstanciado (fls. 20/22) e Despacho Decisório (fl. 23),
em que foi mantido o lançamento uma vez que o contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial, além do que não apresentou os
comprovantes de despesas médicas conforme alegado. (ora grifado)
Cientificado dessa decisão em 29/03/2012, o Contribuinte na se manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
É dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, e comprovada através de
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013 (e-fl. 32), o sujeito
passivo interpôs, em 06/05/2013 (e-fl. 36), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente
para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos e que parte dos pagamentos
de pensão alimentícia estão comprovados nos autos através da juntada de seu extrato bancário (e-
fls. 51 e ss.). Informa que solicitou a seu Banco os demais comprovantes e solicita prazo para
anexá-los. Quanto às despesas médicas, afirma já ter apresentado os comprovantes das despesas
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005371/2008-15

pagas ao Centro Marian Weis Ltda., no valor de R$590,00, e à Dra Marcia Weiland, no valor de
R$540,00; não os reapresenta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$34.840,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$1.430,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Voto
...
Concordo com as razões expostas pela autoridade fiscal na revisão do lançamento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005371/2008-15

No tocante à dedução indevida de pensão alimentícia, embora esteja demonstrado que
o contribuinte detinha a condição de alimentante através do Acordo homologado
judicialmente de fl. 13, não foi juntado aos autos qualquer documento com o intuito
de comprovar o efetivo pagamento dessas despesas no ano calendário 2004.
Cumpre ressaltar que apenas as importâncias comprovadamente despendidas podem ser
consideradas para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, a teor do art. 73,
caput, do RIR/99 que da dedução de pensão alimentícia. ...
...
Relativamente às despesas médicas, de fato, não foram juntados documentos
comprobatórios das despesas médicas, não havendo portanto o que ser apreciado por
esta instância de julgamento.
Por todo o acima exposto, voto no sentido de que seja considerada improcedente a
impugnação e mantido o crédito tributário impugnado.
...
Nesta fase recursal apresenta o interessado extrato de sua conta corrente buscando
comprovar parte do efetivo pagamento da pensão judicial (e-fls. 51 e ss.). Mas o fato é que
mesmo aceitando tal documento com relativização de sua preclusão, as movimentações
apontadas no recurso e grifadas na cópia do extrato tratam-se de transferências e este ultimo não
especifica o destinatário das mesmas, o que impede então sua consideração como prova do
efetivo pagamento ao alimentando. E embora referencie a juntada novamente de comprovantes
de despesas médicas, nada consta desta natureza nos presentes autos. Mantém-se portanto a
glosa em sua integralidade.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original